Tribunal: CARF
Processo: 13839.900849/2016-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO MATEUS CICCONE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13839.900849/2016-40
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.512 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
18 de julho de 2023
Recorrente
RS CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2014, 2015
ALEGAÇÃO
DE
DISPOSITIVOS
LEGAIS
INCONSTITUCIONAIS.
CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE
ANÁLISE. INCOMPETÊNCIA DO CARF. NÃO CONHECIMENTO
Nos termos da Súmula 2 do CARF, bem como do art. 26-A do Dec. 70.235/72,
o CARF não tem competência para efetuar controle de constitucionalidade.
Assim, os argumentos que versem sobre tal matéria no Recurso Voluntário não
deve ser conhecidos.
QUESTIONAMENTOS
DE
MATÉRIAS
OBJETO
DE
OUTROS
PROCESSOS. INCOMPETÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE.
NÃO CONHECIMENTO
O julgamento deve se ater a analisar os questionamentos relativos a matérias
objeto do presente Processo. Matérias em outros processos não podem ser
examinadas pelo relator ou pela turma quando do julgamento dos presentes
Autos, sob possibilidade de invasão de competência. Questionamentos de
matérias estanhas não devem ser conhecidos.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
COMPENSAÇÃO.
OPÇÃO
PELO
LUCRO
PRESUMIDO.
OBRIGATORIEDADE DO LUCRO REAL. PREVISÃO LEGAL. DEVER
DE ALTERAÇÃO.
Quando a lei dispuser que determinado regime de apuração seja adotado, é
possível haver a alteração para ele, tão logo constatado o equívoco.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente o Recurso Voluntário, para, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL, de
forma a reconhecer a possibilidade de retificação do regime de apuração quando a lei proibir
expressamente a adoção de outro, devendo a Unidade de origem confirmar a existência dos
créditos pleiteados pela contribuinte no regime adequado, observado o trâmite do Processo
Administrativo Fiscal, caso haja nova divergência. Este julgamento seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 1402-006.511, de 18 de julho
de 2023, prolatado no julgamento do processo 13839.902379/2015-78, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13839.900849/2016-40
Fl. 651
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.512 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.900849/2016-40

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi
Catunda, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Carmen Ferreira Saraiva (suplente convocado(a)),
Luciano Bernart, Jandir Jose Dalle Lucca, Paulo Mateus Ciccone (Presidente)

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de Acórdão proferido pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, por meio do qual o referido Órgão julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada pela Contribuinte, de forma a não
reconhecer o direito creditório em favor do Manifestante.
Cientificado da decisão, o interessado apresentou Manifestação de
Inconformidade, na qual alega, em síntese:
a) “ainda que tenha optado pelo lucro presumido, tem o direito de afastar tal
sistemática, na hipótese de verificar que, através do lucro real, a carga tributária é menor ou
inexistente, ou, ainda, se verificar que a opção pelo lucro real era obrigatória”;
b) “qualquer norma que imponha ao contribuinte um critério diverso do lucro real,
salvo na impossibilidade de apuração deste, é inconstitucional”;
c) “se o contribuinte sofre prejuízo, e, mesmo assim, é obrigado a pagamento do
tributo porque fez opção que a lei considera irretratável, o imposto será descaracterizado, porque
“o fato do dever jurídico de pagar o imposto terá deixado de ser o acréscimo patrimonial”;
d) “não é possível que um imposto sobre a renda tenha por base imponível o
patrimônio ou o prejuízo, vez que estaria distorcendo o fato gerador constitucionalmente
prescrito, e, assim, desnaturando o tributo”;
e) “de acordo com o arquétipo constitucional, conclui-se que a regra é o
imposto sobre o lucro real, sendo a tributação pelas demais formas uma opção do contribuinte ou
no caso de penalidade pelo descumprimento da legislação tributária e impossibilidade de
verificação do real auferimento de renda”,
f) “é vedado impor-se aos contribuintes a opção pelo Lucro Presumido”;
g) “equivocadamente, optou por ser tributada pelo lucro presumido, com
fundamento no art.13, § 1o, da Lei no 9.718, de 1998”;
Fl. 652
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.512 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.900849/2016-40

h) “a legislação infraconstitucional, que prescreve que a opção pelo lucro
presumido será definitiva para todo o ano-calendário, é inconstitucional porque afronta a
materialidade da regra-matriz de incidência prescrita pela CF/88 e afronta os princípios da
legalidade e da verdade material”;
i) “o fisco federal interpreta equivocadamente a legislação, cujo único objetivo é
incentivar a opção pelo lucro presumido, por ser forma de tributação mais simplificada, o que
não importa dizer que lhe seja vedada a tributação pelo lucro real”;
j) “a hipótese de se admitir a constitucionalidade da impossibilidade de
tributação pelo lucro real, quando se optou pelo lucro presumido, pode imputar a obrigação de
pagar imposto de renda ainda que se tenha prejuízo, em total afronta ao art.153, inciso III, do
CTN”;
k) “o legislador não pode impor ao contribuinte um critério diverso do lucro real”;
l) “se a pessoa sofrer prejuízo e mesmo assim for obrigada a pagar imposto porque
havia feito uma opção que a lei considera supostamente irretratável, o fato gerador do dever
jurídico de pagar esse imposto terá deixado de ser o acréscimo patrimonial e passará a ser uma
obrigação contratual”;
m) “quando o CTN admite o lançamento do imposto com base no lucro
presumido, não está permitindo que o tributo recaia sobre um ato de vontade do contribuinte (ou
seja, um contrato), tomado como irretratável, mas tão somente uma forma de cálculo por
presunção da renda auferida”;
n) “é permitido ao contribuinte demonstrar a inexistência de renda sujeita à
tributação (prejuízo) ou renda a menor pelo lucro real do que a presumida pelo Lucro Presumido,
sendo inequívoco que tem direito de alterar a apuração realizada”;
o) “a obrigação tributária tem origem diretamente na Lei e somente esta pode ser
levada em consideração, sendo irrelevante a vontade do contribuinte, pouco importando se este
fez a opção pelo lucro presumido, “podendo a qualquer momento demonstrar a ocorrência do
auferimento de renda que enseje a apuração pelo lucro real”;
p) “a impossibilidade de voltar atrás na opção pelo regime de lucro presumido
descaracteriza o imposto, que deixa de ser uma obrigação ex lege e passa a ser uma obrigação
contratual”;
q) “pelo que prescreve o art.26 da Lei no 9.430, de 1996, denota-se que a
legislação, ao tornar possível alterar o regime de tributação durante o ano-calendário, para impor
ao contribuinte o dever de pagar a diferença do imposto devido com multa e juros,
implicitamente admitiu a possibilidade inversa, ou seja, a modificação da opção em favor do
contribuinte”;
r) “ainda que tenha optado pelo lucro presumido, tem direito à demonstração da
renda verdadeiramente auferida, fazendo jus à possibilidade de alteração do regime através de
DIPJ Retificadora”;
s) “da análise da DIPJ transmitida, verifica-se, na discriminação da receita de
vendas dos estabelecimentos por atividade econômica, que a receita totalizou um montante que
não gera dúvidas de que o imposto devido deve, obrigatoriamente, ser apurado pelo regime do
lucro real”;
Fl. 653
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.512 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.900849/2016-40

t) “fere o princípio da legalidade e da tipicidade afirmar que o contribuinte que
optou pelo lucro presumido de maneira equivocada não pode alterar o regime de apuração
estipulado”;
u) “em atenção ao princípio da determinação, uma vez existindo a norma que
determine a apuração do tributo por uma sistemática específica, não se pode dizer que, por uma
opção feita pelo contribuinte de maneira equivocada, ele não pode alterar a opção e recolher de
maneira prevista na legislação”;
v) “perfunctória análise permite constatar que o preenchimento do Per/dcomp se
deu em estrita observância do crédito declarado e apurado na DIPJ, sendo idênticos os valores
apresentados em ambos os documentos”.

A DRJ julgou pela IMPROCEDÊNCIA da Manifestação de Inconformidade, nos
seguintes termos da Ementa abaixo:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
(...)
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. DESPACHO DECISÓRIO ELETRÔNICO.
OPÇÃO PELO LUCRO PRESUMIDO. IRRETRATABILIDADE.
Mantém-se o Despacho Decisório, se não elidido o fato que lhe deu causa.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Em suma, o Órgão julgador decidiu que não lhe cabe apreciar a
constitucionalidade de lei, cabendo ao Judiciário tal competência. Quanto à opção pelo lucro
presumido, sendo ela feita, será aplicada para todo o ano-calendário. Para alterar tal opção, deve
o declarante se sujeitar a multa e juros sobre a diferença paga a menor, sendo que a mudança de
opção deve ser formalizada antes da entrega da declaração de rendimentos e antes de iniciado
procedimento de ofício relativo a qualquer dos períodos do ano-calendário. A IN SRF no 166/99
dispunha que não será admitida retificação de DIPJ ou DIRPJ que tenha por objeto mudança do
regime de tributação. Alegação de que a opção foi indevida ou que resultou de carga menor não
autorizam a migração do lucro presumido para o lucro real.
Sobre a alegação da Contribuinte de que estaria submetido obrigatoriamente ao
lucro real em virtude da limitação da receita bruta, tal dispositivo somente entrou em vigor em
01/01/2014. Até 2013 o valor era de R$ 48.000.000,00. Disto se conclui que a Requerente não
poderia ter adotado para o ano em questão o lucro presumido, pois sua receita bruta declarada em
2012 foi superior. Uma vez irretratável a opção pelo lucro presumido, apenas a autoridade pode
alterar a forma de tributação. Em face da irretratabilidade da opção pelo lucro presumido e da
não observância do prazo para mudança, não pode resultar na liberação dos DARFs já alocados a
débitos de lucro presumido. Indica decisão do STJ (REsp 1.266.367/PE)

Em face da decisão da DRJ, a Contribuinte interpôs Recurso Voluntário, por meio
do qual alegou, em suma, o disposto na Manifestação de Inconformidade.
Não foram apresentadas contrarrazões pela Fazenda Nacional.
Fl. 654
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.512 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.900849/2016-40

É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Tempestividade e admissibilidade
Com base no art. 33 do Decreto 70.235/72 e na constatação da data de
intimação da decisão da DRJ (fls. 470 – 17/09/20), bem como do
protocolo do Recurso Voluntário (fl. 471 – 16/10/20), conclui-se que este
é tempestivo.
Sobre a admissibilidade, há de se discorrer sobre seu exame, tendo em
vista alguns argumentos levantados no Recurso Voluntário.
Dentre seus argumentos, a Requerente alega que haveria vícios de
inconstitucionalidade
em
diversas
situações,
dentre
elas
na
impossibilidade de mudança de regime do lucro presumido para o real,
na impossibilidade de utilização do crédito para compensação, na não
homologação, dentre outras. Especificamente na parte sobre a opção do
regime do lucro, a Contribuinte alega “tanto ilegal quanto
inconstitucional norma ou interpretação que considere a opção pelo
regime tributário de apuração do IRPJ e CSLL irretratável.”.
Cumpre enfatizar que o CARF não é competente para se pronunciar
sobre a inconstitucionalidade de lei tributária. O fundamento para tal
afirmação está na Súmula n° 2 do próprio Conselho. Já o art. 26-A do
Dec. 70.235/72 veda que os órgãos de julgamento no âmbito processual
administrativo fiscal afastem a aplicação de lei.
O eventual afastamento de norma legal, com fundamento na Constituição
implicaria em análise de constitucionalidade de lei, sendo, portanto,
vedada a este Órgão de julgamento fazê-lo. Assim, não se conhece o
Recurso quanto à alegada infração.
Outra questão a ser levantada é que a Requerente alega matérias que são
objeto de outros processos. Percebe-se isto quando há afirmação de que a
multa por atraso de entrega na declaração seria indevida, sendo ela objeto
do Processo 19311.720226/2015-30 (fl. 514). O mesmo ocorre no
pedido, em que a Contribuinte requer a manutenção do parcelamento
indicado no Processo no 15922.720025/2016-7 (fl. 520). Ambos os
processos indicados não estão sob o exame deste Relator, não cabendo a
ele se pronunciar sobre tais questões. Apenas e se porventura vierem a
esta Relatoria é que caberia ter competência para a pronúncia sobre as
Fl. 655
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.512 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.900849/2016-40

matérias indicadas. Assim, não cabe conhecer, no julgamento deste
Processo, as matérias de outros processos.
Situação semelhante se aplica à alegação relacionada à denúncia
espontânea, na qual a Contribuinte procura fazer uma relação do
dispositivo com a impossibilidade de alteração de regime de lucro. Alega
ainda que haveria enriquecimento ilícito com a cobrança de multas
indevidas.
Como o presente Processo não tem por objeto multas pela alteração de
regime, mas eventual crédito tributário proveniente de tal mudança, então
não é de se conhecer a matéria suscitada. Mesmo que houvesse relação
com art. 138 do CTN com a modificação de enquadramento do lucro
presumido para o lucro real, afora as multas, é de se fazer constar que a
Contribuinte não fez o questionamento da matéria denúncia espontânea,
nem sequer com a citação do artigo. Assim, de acordo com o art. 17 do
Dec. 70.235/72, considera-se não impugnada a matéria que não tenha
sido expressamente contestada pelo impugnante, o que resulta no não
conhecimento.
Quanto aos demais tópicos do Recurso e os outros Recursos, são eles
conhecidos e passam a ser analisados a seguir.

Opção pelo regime de lucro e alteração
Antes de adentrar ao mérito, cumpre esclarecer que os presentes Autos
tratam de eventual crédito no montante de R$ 135.950,16. A confirmação
do valor se dá em virtude do pedido da Contribuinte (fl. 519, abaixo) e
pelo Acórdão da DRJ (fl. 463, abaixo (grifo nosso (g.n.))).

Fl. 656
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.512 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.900849/2016-40

Constata-se ainda que o valor objeto de discussão, apesar de vincular
quatro DCOMPs, para fins de cadastro, foi vinculado unicamente à
DCOMP final 0616. Entende-se que tal informação é protocolar, uma vez
que ela não se mostra, inicialmente, importante para o julgamento.
Dos Autos se extrai que a discussão gira em torno do regime para o ano-
calendário de 2013. Como se observa dos comprovantes, a Contribuinte
entregou DIPJ original do ano-calendário de 2013 em 30/06/2014 (fl. 37
(g.n.)).

Em 22/09/2015, a Contribuinte retificou a DIPJ entregue em 2014, ano-
calendário de 2013, retificando a DIPJ anterior para lucro real (fl. 64,
(g.n.)).

Segundo a Requerente, a alteração do regime do ano-calendário de 2013
se deu também pelo fato de ter sido intimada pela Receita, informando
que o regime aplicável nos anos-calendários anteriores, 2011 e 2012,
deveria ser o do lucro real, sendo que a ela tinha escolhido o do lucro
presumido. A intimação pode ser comprovada à fl. 527.
Fl. 657
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-006.512 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.900849/2016-40

Apesar das DCOMPs terem sido homologadas em um primeiro despacho
automático (conforme fl. 140), houve sua revisão de ofício por meio do
despacho manual de fls. 135-141, o qual não homologou tais declarações.
A discussão que se destaca no Processo é se seria possível a alteração de
regime, do presumido para o real. Senão por opção da Interessada, então
por determinação legal. A DRJ entendeu que somente a Autoridade fiscal
poderia alterar o regime, uma vez que o prazo pela alteração de opção já
teria se esvaído.
Como visto, o exame deve levar em conta duas situações. A opção da
Contribuinte e a obrigação legal. Cumpre-se inicialmente indicar a
legislação aplicável ao caso, que são o arts. 13 e 14 da Lei 9.718/98 e o
art. 26 da Lei 9.430/96. O art. 516 do RIR/99, em vigor à época e não
replicado, se constitui praticamente na transcrição dos artigos das duas
leis citadas. (g.n.)

Art. 13. A pessoa jurídica cuja receita bruta total, no ano-calendário
anterior, tenha sido igual ou inferior a R$ 48.000.000,00 (quarenta e oito
milhões de reais), ou a R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais)
multiplicado pelo número de meses de atividade do ano-calendário anterior,
quando inferior a 12 (doze) meses, poderá optar pelo regime de tributação
com base no lucro presumido. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
§ 1° A opção pela tributação com base no lucro presumido será definitiva
em relação a todo o ano-calendário.
§ 2° Relativamente aos limites estabelecidos neste artigo, a receita bruta auferida
no ano anterior será considerada segundo o regime de competência ou de caixa,
observado o critério adotado pela pessoa jurídica, caso tenha, naquele ano,
optado pela tributação com base no lucro presumido.
Art. 14. Estão obrigadas à apuração do lucro real as pessoas jurídicas:
I - cuja receita total, no ano-calendário anterior seja superior ao limite de
R$ 48.000.000,00 (quarenta e oito milhões de reais), ou proporcional ao
número de meses do período, quando inferior a 12 (doze) meses;
[...].

Art. 26. A opção pela tributação com base no lucro presumido será aplicada
em relação a todo o período de atividade da empresa em cada ano-
calendário.
§ 1o A opção de que trata este artigo será manifestada com o pagamento da
primeira ou única quota do imposto devido correspondente ao primeiro período
de apuração de cada ano-calendário.
§ 2o A pessoa jurídica que houver iniciado atividade a partir do segundo trimestre
manifestará a opção de que trata este artigo com o pagamento da primeira ou
única quota do imposto devido relativa ao período de apuração do início de
atividade.
§ 3o A pessoa jurídica que houver pago o imposto com base no lucro presumido e
que, em relação ao mesmo ano-calendário, alterar a opção, passando a ser
Fl. 658
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-006.512 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.900849/2016-40

tributada com base no lucro real, ficará sujeita ao pagamento de multa e juros
moratórios sobre a diferença de imposto paga a menor.
§ 4o A mudança de opção a que se refere o parágrafo anterior somente será
admitida quando formalizada até a entrega da correspondente declaração
de rendimentos e antes de iniciado procedimento de ofício relativo a
qualquer dos períodos de apuração do respectivo ano-calendário.

Quanto à opção do contribuinte em alterar o regime, constata-se que há
condicionantes expressas no texto legal para sua realização. A alteração
de opção pode ser efetuada apenas até a entrega da correspondente
declaração e antes de iniciado procedimento de ofício relativo a qualquer
dos períodos de apuração do respectivo ano-calendário. No caso, a
própria Contribuinte reconhece que a alteração do regime de presumido
para real foi procedida após a entrega da declaração. Assim, não há que
se reconhecer direito de exercício de opção, por expressa previsão legal,
nos termos do 26, § 4o da Lei 9.430/96.
Entretanto, ao examinar a questão relacionada à obrigatoriedade legal,
tem-se entendimento diverso. Percebe-se que o art. 13 da Lei 9.718/98,
vigente no ano de 2013, prevê que a opção para o lucro presumido
somente se aplica nos casos em que o faturamento do ano anterior tenha
sido igual ou inferior a R$ 48.000.000,00. O art. 14 da mesma lei
confirma tal situação prevendo que é obrigatório para as pessoas jurídicas
o lucro real quando a receita bruta no ano anterior tenha sido superior ao
montante citado.
Levando em conta que a Contribuinte teve receita bruta declarada na
monta de R$ 72.345.364,57 no ano-calendário de 2012 (fl. 211, abaixo),
então obrigatoriamente deveria ser feita a apuração do ano-calendário de
2013 pelo lucro real.

Independente da Recorrente afirmar que teria cometido um equívoco ao
recolher e declarar como se lucro presumido fosse, a lei define que a
apuração deve ser feita no lucro real.
A DRJ entendeu que apenas a Autoridade fiscal poderia determinar ou
efetuar a alteração de regime. Não se entende que este seja o
entendimento adequado quando se está a tratar de definição legal.
Simplesmente porque não se pode conceber que a execução do, no caso,
Fl. 659
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-006.512 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.900849/2016-40

adequado cumprimento da lei seja feita apenas por autorização da ou pela
autoridade administrativa. Ora, o equívoco foi constatado pela
Contribuinte, que automaticamente se propôs a readequar a situação ao
determinado em lei. Não se vislumbra que isto seja proibido, pelo
contrário, a Contribuinte atuou para corrigir o problema.
O entendimento acima não é no sentido de eximir a responsabilidade
pelos atos da Requerente, sobre a qual nem se pretende analisar aqui, até
mesmo porque nestes Autos se discute apenas a alteração de regime e o
eventual consequente crédito, mas não é possível conceber que para
efetuar o que a lei prescreve devesse a Contribuinte aguardar a
autorização ou determinação do Fisco. Em grande parte dos processos
administrativos, a discussão gira em torno da interpretação legal, neste,
entretanto, as partes concordam que o regime aplicável seria o do lucro
real, mas intentam discutir sobre quem deveria tomar a iniciativa de
cumprir a lei. A resposta é qualquer um, melhor, quem primeiro atentar
que o ato não estava correto. No caso, foi a Contribuinte quem percebeu,
assim pode ela tomar as medidas em seu alcance para corrigir o erro, no
sentindo de cumprir a determinação da lei.
É de se ressaltar que a própria Receita, no “Perguntas e Respostas –
Pessoa Jurídica”, de 2022, no capítulo sobre Lucro Presumido, à fl. 351-
352, pergunta 12, esclarece que é possível haver a retificação da
declaração quando o contribuinte comprovar ter exercido irregularmente
a opção pelo lucro presumido, nas hipóteses em que a legislação
expressamente preveja a tributação pelo lucro real.

A DRJ fundamenta sua decisão alegando que o art. 47, IV da Lei
8.981/95, que prevê que o lucro da pessoa jurídica será arbitrado quando
indevidamente for escolhido o lucro presumido. Entende-se que o
dispositivo não está a se tratar da possibilidade ou impossibilidade do
regime, mas sim do período em que o regime optado foi indevido. Tal
alegação é confirmada pelo próprio parágrafo segundo do artigo, o qual
dispõe que “a apuração do Imposto de Renda com base no lucro arbitrado
abrangerá todo o ano-calendário, assegurada a tributação com base no
Fl. 660
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-006.512 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.900849/2016-40

lucro real relativa aos meses não submetidos ao arbitramento”, caso a
pessoa tenha a escrituração e se observe os requisitos previstos. Assim,
não se trata da impossibilidade de recondução ao regime definido em lei,
mas sim como se apurar os tributos naqueles que foram equivocados.
Neste sentido já se pronunciou o CARF.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2013
LUCRO PRESUMIDO. OPÇÃO INDEVIDA. LANÇAMENTO PELO LUCRO
REAL.
AUSÊNCIA
DE
ELEMENTOS
PARA
SUA
APURAÇÃO.
ARBITRAMENTO.
OBRIGATORIEDADE.
CANCELAMENTO
DA
EXIGÊNCIA.
A disposição constante do artigo 47, caput e inciso IV, da Lei no 8.981/95, é clara
e inequívoca no sentido de que “o lucro da pessoa jurídica será arbitrado quando
(...) o contribuinte optar indevidamente pela tributação com base no lucro
presumido”. Não se trata de uma faculdade, mas de efetiva imposição legal.
A douta autoridade fiscal não pode ignorar a falta de apresentação do
LALUR pela fiscalizada e partir para a apuração das diferenças de tributos
pelo lucro real, tomando este pelo saldo da conta representativa de Lucros
ou Prejuízos do Exercício, olvidando-se que tanto a apuração do lucro real
quanto da base de cálculo da CSLL partem do resultado contábil, mas são
sujeitas à adições e exclusões previstas em lei para a sua determinação.
[...]
16.
Note-se que, o próprio artigo 47, §2o da Lei no 8.891/955 dispõe que
a apuração do lucro real somente é cabível para os meses que não estiverem
sujeitos ao arbitramento e quando o contribuinte possuir toda a
documentação necessária para a demonstração do lucro real.
[...] (Acórdão no 1201-004.787, Sessão de 14 de abril de 2021, Gisele Barra
Bossa – Redatora Designada) (g.n.)

Neste sentido, é de se reconhecer que é possível a retificação de regime
de apuração, quando a lei assim o dispuser.

Diante do exposto, voto no sentido de conhecer parcialmente o Recurso
Voluntário, para, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL, de
forma a reconhecer a possibilidade de retificação do regime de apuração
quando a lei proibir outro, devendo a Unidade de origem confirmar a
existência dos créditos indicados no regime adequado, observado o
trâmite do Processo Administrativo Fiscal, caso haja nova divergência.

Fl. 661
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-006.512 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.900849/2016-40

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer
parcialmente o Recurso Voluntário, para, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL, de
forma a reconhecer a possibilidade de retificação do regime de apuração quando a lei proibir
expressamente a adoção de outro, devendo a Unidade de origem confirmar a existência dos
créditos pleiteados pela contribuinte no regime adequado, observado o trâmite do Processo
Administrativo Fiscal, caso haja nova divergência.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente Redator

Fl. 662
DF CARF MF
Original